Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005229-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), LOURIVAL DA SILVA - CPF: 594.900.631-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação devolvida com a anotação “não procurado”. Inaplicabilidade do tema 1.132 do
stj
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão ajuizada, exigindo a apresentação de prova regular da constituição em mora. O agravante sustenta que a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a
anotação “não procurado”, é suficiente para configurar a mora, à luz do Tema 1.132 do STJ. Pleiteia o deferimento da liminar e o afastamento da exigência de emenda da petição inicial.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” constitui meio idôneo para configurar a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, para fins de propositura de ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3.
A comprovação da mora é condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n
.
911/1969 e a Súmula n
.
72 do STJ.

4.
No caso concreto, a notificação foi devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”, sem ter sido sequer encaminhada ao endereço do devedor, o que afasta a presunção de entrega e impossibilita a aplicação da tese firmada no Tema 1.132.

5.
A ausência de tentativa válida de entrega da notificação compromete o dever de boa-fé objetiva nas relações contratuais e inviabiliza a perda do bem pelo devedor sem que tenha tido a oportunidade de purgar a mora.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação
‘
não procurado
’
não configura constituição válida em mora para fins de ação de busca e apreensão
”
.
2. “
A tese do Tema 1.132 do STJ não se aplica às hipóteses em que não há tentativa concreta de entrega da notificação no endereço contratual
”
.
3. “
A constituição em mora exige, no mínimo, a demonstração de que a correspondência foi efetivamente encaminhada ao endereço do devedor, ainda que não recebida
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n
.
911/1969,
arts
. 2º, §§ 2º e 3º, e 3º; CPC,
arts
. 319, VI; 320; 321; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1908943/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da decisão proferida pelo
Juiz de Direito
Renato José de Almeida Costa
Filho, da 2ª Vara da C
omarca de Chapada dos Guimarães
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
n. 1001135-38.2024.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
LOURIVAL DA SILVA
, determinou a emenda da petição inicial, para que seja apresentada prova regular de constituição em mora do requerido, sob pena de indeferimento e extinção do processo (id. 270072356).

Sustenta, em síntese, que a impossibilidade de entrega da notificação não deve penalizá-lo, sendo suficiente para a constituição em mora o comprovante de envio com aviso de recebimento ao endereço contratual do devedor, independentemente do resultado
efetivo
, conforme estabelece a tese vinculante fixada no Tema n. 1132 do STJ.

Argumenta estar demonstrado o perigo da demora, pois a manutenção da posse do bem com o agravado causará risco ao resultado útil do processo, ante a depreciação do veículo e a possibilidade de sua ocultação para eximir-se da responsabilidade decorrente da mora.

Com essas considerações
, requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que fosse concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Corsa Classic, 2003/2003, cor cinza, placa JZQ3123.
No mérito,
pleiteia
o
provimento do recurso

para
que seja afastada a determinação de emenda da petição inicial,
recebendo-a e deferindo
a liminar de busca e apreensão.

O recurso é tempestivo e
devidamente
preparado (
id. 270653883
).

A liminar
vindicada
foi
indeferida

(
id. 271248850)
.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos que

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
contra
LOURIVAL DA SILVA
, objetivando a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Corsa Classic, 2003/2003, cor cinza, placa JZQ3123, alienado fiduciariamente (id. 164137719, na origem).

Em sua inicial
,
relatou
que
em 02/02/2024 as partes firmar
am
o
contrato de financiamento n.
474528437.30410, no valor total de R$ 26.093,28 (vinte e seis mil, noventa e três reais e vinte e oito centavos), a ser quitado em 48
(quarenta e oito)
parcelas mensais e sucessivas de R$ 543,61 (quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), tendo como objeto o mencionado veículo.

Aduziu que o requerido, ora agravado,
deixou de adimplir a parcela n.
8/48, com vencimento em 02/04/2024, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme cláusulas contratuais.
Alegou que o
valor atualiza
do
do débito
, até 30/07/2024, era
de R$ 14.851,93 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos)
.

A exordial foi instruída com os documentos contratuais
(id. 164137728, na origem)
,
a
notificação extrajudicial (id. 164137732, na origem)
,
e
demonstrativo do débito atualizado
(id
s
. 164137720 e 164137721, na origem)
.

Ao apreciar o pedido, o Juízo de
primeiro grau
determinou a emenda da inicial, por entender ausente a comprovação regular da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a
anotação “
não procurado
”,
sob o fundamento de que
não se po
de
presumir, nessas condições, a ciência do devedor acerca do inadimplemento
, senão vejamos
:

“
[...]

Nos termos do Enunciado n. 72 da Súmula do STJ é indispensável a comprovação da mora do devedor para a propositura da ação de busca e apreensão. O Decreto-Lei n. 911/1969 sofreu diversas alterações pela Lei n. 13.043/2014, e, portanto, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário – Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, caput. No que se refere à mora, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo agora prescindível a realização por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título – Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º -, uma vez que a carta deve ser entregue no endereço do contrato,
independente
de ser ou não recebida pelo devedor, porque, há presunção de que este tomará ciência. O STJ decidiu sobre as hipóteses da notificação, do protesto e forma de intimação:
[...].
Ademais, para os fins repetitivos do Tema 1.132 do STJ, foi aprovada a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A parte autora/requerente se limitou em juntar notificação extrajudicial enviada pelos Correios cujo objeto não foi retirado e o resultado informado foi “NÃO PROCURADO”. Os Correios não efetuam a entrega domiciliar em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco, hipóteses em que enviam os objetos para uma unidade mais próxima do endereço do destinatário, para que seja realizada a entrega interna, esta que não ocorreu. Portanto, não constituído em mora. Embora a jurisprudência da Corte Superior evidencie o entendimento de que a mora estaria comprovada quando do envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, isso não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "NÃO PROCURADO", pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor o envio ao devedor no endereço, assim como a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé da parte
requerida. O constante no Tema 1.132 do STJ não dispensa providências outras nesses casos em que “NÃO PROCURADO”, pois no conteúdo do voto vencedor do Exmo. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para o acórdão do REsp 1951888/RS, existe menção apenas às hipóteses em que “(...) a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘
mudouse
’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’ (...)”. Nada há sobre a hipótese de falta de envio e entrega pelos Correios em decorrência do fato de que “NÃO PROCURADO” por falta de atendimento. Sobre tema, há precedentes cujas ementas transcrevo:
[...].
Isso posto, diante dos insuficientes documentos que acompanham a exordial, a ausência da indispensável comprovação da mora do devedor para a propositura da ação de busca e apreensão e por verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do CPC,
arts
. 319, VI e 320 c/c Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2º, § 2º e 3º, porque deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e ocorrer a inaplicabilidade da teoria da expedição, apresentando defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, caso regularmente recolhidas/pagas as custas, taxas e despesas processuais, DETERMINO a intimação da parte requerente, na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a petição inicial e traga a ausente prova regular de constituição em mora do requerido – Enunciado n. 72 da Súmula do STJ -, sob pena de indeferimento e extinção – CPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c CPC, art. 330, IV c/c CPC, art. 485, I. Considerando que será “(...) cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (...)” - CPC, art. 290 -, DETERMINO que a Secretaria/Vara certifique eventual decurso do prazo e faça a conclusão para extinção e indeferimento nessa hipótese. Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para sentença. Diversamente, para análise e eventual prosseguimento. Cumpra. Às providências.
[...]
”
(id. 164378417
, na origem)
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando que a constituição em mora restou devidamente comprovada pelo simples envio da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento consolidado no Tema
n.
1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Após detida análise dos autos,
vislumbro que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

Cediço que a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, q
ue prevê o seguinte em seu
artigo
2º, §
§
2º e 3º:

“
Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas
tôdas
as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notifi
cação judicial ou extrajudicial
”.

Além disso
, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema
n.
1.132
, em sede de recurso repetitivo, definiu que:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Nesse julgamento, o STJ flexibilizou a exigência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial diretamente pelo devedor, assentando que basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, ainda que ausente prova de recebimento
pelo próprio destinatário ou por terceiros
.

Contudo, o caso em exame se distingue substancialmente da hipótese contemplada no Tema n. 1.132
do STJ
.

Isso porque
a notificação extrajudicial expedida pelo banco agravante foi devolvida co
m a anotação “
não procurado
” (id.
164137732, p. 3, na origem),
o que evidencia que sequer chegou a ser efetivamente encaminhada ao devedor,
ora agravado,
ainda que a correspondência tenha sido direcionada ao endereço indicado no contrato
.

Importante ressaltar
que a
mera
menção ao endereço contratual, por si só, não é suficiente para comprovar o envio regular da notificação nem a existência de uma tentativa válida de entrega
, porquanto a
inserção do endereço no corpo da notificação não se confunde com a efetiva demonstração de remessa e tentativa concreta de entrega ao destinatário, sendo imprescindível a prova de que a comunicação foi, de fato, encaminhada ao local pactuado.

Ademais, consta dos autos que o objeto da correspondência permaneceu com o
status
de “
aguardando retirada
” (id.
164137732, p. 2, na origem), o que, embora indique a expedição do documento,
demonstra que ele não foi destinado à entrega, permanecendo na agência dos Correios.

Portanto, diferentemente da situação enfrentada no Tema n. 1.132
do STJ
, o presente caso trata de completa ausência de entrega ou tentativa válida, situação que inviabiliza a constituição válida em mora.

Convém
destacar

que este entendimento se harmoniza com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, visto que, embora o credor tenha observado a formalidade de envio da notificação, a eficácia do ato ficou comprometida por circunstância alheia ao comportamento do devedor, não sendo razoável, por conseguinte, imputar-lhe consequências jurídicas gravosas, como a perda do bem dado em garantia,
quando não lhe foi oportunizado conhecer a existência da inadimplência e saná-la voluntariamente antes do ajuizamento da demanda
.

Conquanto em decisões pretéritas tenha entendido em outro sentido, o entendimento mais atual do Superior Tribunal de Justi
ça, já sob a égide do Tema n. 1132,
nos ensina que deve ser afastada a hipótese de comprovação válida da mora em casos de insucesso por motivo de “
não procurado
”
:

“
[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema nº 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo in
terno a que se nega provimento
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 247
2631 RJ 2023/0334880-6, Relator
Ministro
Raul Araújo
,
d
ata de
j
ulgamento: 20/05/2024, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
04/06/2024 – grifo nosso)
.

Assim
,
não há como reconhecer a válida constituição em mora do agravado
,
razão pela
qual a decisão agravada, de forma acertada, determinou a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da
Súmula n. 72 do STJ
,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora
,
tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
.
[...]
” (
AgInt
no REsp n. 2.007.339/RS, R
elator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023 – grifo nosso).

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “
não procurado
” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação.
Confira-se
:

“
[...]

3.
Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação
"
Outros
:
Zona Rural - NÃO PROCURADO
"
não podem ser considerados como aptos
,
por si só
,
a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor
.

4.
Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor
,
não pode ser considerado o único
,
como quer o recorrente
,
porquanto dispõe o
art

.

14
,
§ 1º
,
da Lei n. 9.492/97 que a intimação do
devedor poderá ocorrer
,
também
,
por portador do próprio tabelião
. [...]
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1908
943 SC 2021/0169196-8, Relator
Ministro
Luis
Felipe Salomão
,
d
ata de
j
ulgamento: 21/03/2022, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata
de
p
ublicação:
DJe
24/03/2022 – grifo nosso).

Portanto, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o
exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ
UNIBANCO HOLDING S.A.
, mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025